Tribunal: TJSP
Processo: 1007273-69.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Município de Campinas – ISSQN – Exercício de 2002 - Devolução dos autos à Turma Julgadora nos termos do artigo 1.030, inciso II do CPC considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.340.553/RS, Temas nos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, DJe 16.10.2018, versando sobre prescrição intercorrente - Hipótese de adequação do resultado do julgamento para negar

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Município de Campinas – ISSQN – Exercício de 2002 - Devolução dos autos à Turma Julgadora nos termos do artigo 1.030, inciso II do CPC considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.340.553/RS, Temas nos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, DJe 16.10.2018, versando sobre prescrição intercorrente - Hipótese de adequação do resultado do julgamento para negar provimento ao recurso de apelação.